Tribunal: TJBA
Processo: 8002591-02.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002591-02.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
KARIZA PRISCILA CARVALHO SANTOS

APELADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VILA CONCEICAO I SPE LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE LIMA, LETICIA PERNOMIAN BARBOSA, LARIANNE CRISTINA PEREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. EXIGÊNCIA MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CÁLCULO INCORRETO. CONDUTA ABUSIVA RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR DECORRENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento judicial da prática abusiva quanto à exigência de número mínimo de parcelas a serem antecipadas e à realização de cálculo incorreto para o desconto proporcional de juros remuneratórios não implica automaticamente em dano moral.

2. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo imprescindível a comprovação de abalo efetivo aos direitos da personalidade, como a honra, dignidade ou integridade psíquica.

3. A teoria do desvio produtivo do consumidor vem sendo admitida pela jurisprudência como hipótese de dano moral indenizável, quando comprovada a perda relevante de tempo e recursos do consumidor na tentativa de resolver questões oriundas da relação de consumo.

4. No caso concreto, as alegações do apelante são genéricas, não havendo demonstração de efetivo comprometimento de tempo útil em grau significativo ou prejuízos que extrapolem o mero dissabor contratual, a fim de configurar danos morais indenizáveis.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 08002591-02.2024.8.05.0110, da comarca de Irecê – BA, em que figura como apelante
MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA SANTOS
e como apelada
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VILA CONCEICAO I SPE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
DO AUTOR
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).